Tribunal: TJDFT
Processo: 0751866-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751866-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA DE AVILA E SILVA PORTO NUNES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Por meio da petição de Id. 22073662, a agravante formula pedido de desistência do presente recurso. Estabelece o art. 998, do vigente Código de Processo Civil, que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão da recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Ademais, observo que a procuração de Id. 22035012, atribui poderes ao causídico subscritor da referida petição para formular pedidos desta natureza. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado no Id. 22073662 para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado esta decisão, retornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora